Tribunal: STF
Processo: HC 193264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelvin Martins Pessoa de Queiroz, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 618.124/SP.
    O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado 691 da Súmula do Supremo.
    Sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva - decorrente da suposta prática de estelionato em continuidade delitiva - seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega olvidada a regra estabelecida nos artigos 315 e 316, § único, ambos do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da sua prisão preventiva, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares versadas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz indeferiu de plano a inicial do HC nº 618.124/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo(e-doc2).
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que, 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva levou em conta indícios da prática reiterada de estelionato na região, bem como a reincidência e maus antecedentes por crime de tráfico de drogas, concluindo presente o risco de reiteração delitiva e à ordem pública.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo a ordem de ofício tão somente para que o Juízo processante reavalie a necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente